Tribunal: STF
Processo: RHC 140018
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
EMENTA



     Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Delito tipificado no art. 217-A do Código Penal. Execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação. Possibilidade de iniciar-se o cumprimento provisório da pena na linha de precedentes da Corte. Agravo regimental não provido. 



    1. O acórdão do Supremo Tribunal de Justiça não encerra situação de constrangimento ilegal, na medida em que incorporou a jurisprudência da Corte segundo a qual “a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal” (HC nº 126.292/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 17/5/16). 



    2. Esse entendimento manteve-se inalterado na Corte, que, em 5/10/16, indeferiu as medidas cautelares formuladas na ADC nº 43 e na ADC nº 44, as quais pleiteavam, sob a premissa da constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, a suspensão das execuções provisórias de decisões penais que tivessem por fundamento as mesmas razões de decidir do julgado proferido no HC nº 126.292/SP. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.